Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714984-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de JOÃO KLEIBER ESPER, consistente em indeferir o pedido de pesquisa de bens pelo sistema e-RIDF, bem como pelos demais sistemas disponíveis ao juízo. Preliminarmente, comprove o agravante a tempestividade de seu recurso, tendo em vista que a decisão agravada é datada de 4/5/2020, dia em que os prazos retornaram ao curso normal. Atente-se o patrono renunciante que sua responsabilidade permanece pelo prazo de 10 (dez) dias após a renúncia (art. 112, § 1o, CPC), a qual ocorreu em 1/6/2020, conforme assinatura digital lançada no documento de ID 16581258. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020 18:03:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator